Tribunal: TJMT
Processo: 1068443-06.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
ementa: direito do consumidor e processual civil. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. empréstimo consignado. contratação eletrônica com certificado digital e comprovação de liberação do numerário. regularidade da relação jurídica. exercício regular de direito. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral.
2. A instituição financeira sustenta a existência de conexão, ausência de interesse de agir e, no mérito, a regularidade da contratação formalizada por assinatura eletrônica com certificado digital, bem como a efetiva liberação do crédito em conta de titularidade da autora, com posterior movimentação.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se está configurada a conexão nos termos do art. 55 do CPC; (ii) saber se a ausência de prévio requerimento administrativo implica falta de interesse de agir; e (iii) saber se os elementos probatórios demonstram a validade da contratação do empréstimo consignado, com consequente licitude dos descontos e afastamento da repetição do indébito e do dano moral.
III. Razões de decidir
4. A conexão pressupõe identidade de pedido ou causa de pedir com risco de decisões conflitantes. Inexistindo coincidência substancial entre os contratos discutidos, não se justifica a reunião de processos (CPC, art. 55).
5. O acesso à jurisdição não se condiciona ao exaurimento da via administrativa, conforme garantia do art. 5o, XXXV, da CF/1988, inexistindo ausência de interesse processual.
6. A instituição financeira apresentou instrumento contratual firmado mediante assinatura eletrônica com certificado digital, comprovante de abertura de conta com assinatura manuscrita da autora, extrato demonstrando a disponibilização e movimentação do numerário e, em especial, transferência via PIX realizada na mesma data do crédito para conta de titularidade da própria apelada em outra instituição financeira. O conjunto probatório, tomado em sua integralidade, atende plenamente ao ônus previsto no art. 373, II, do CPC.
7. Nos termos da MP no 2.200-2/2001, a validade de documentos eletrônicos não se restringe à certificação pela ICP-Brasil, admitindo-se outros meios idôneos de comprovação da autoria e integridade.
8. A inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII) não dispensa a parte autora de apresentar indícios mínimos de fraude aptos a infirmar documentação consistente. Comprovada a contratação e a liberação do crédito, não há ilicitude nem falha na prestação do serviço.
9. Ausente desconto indevido, inexiste dever de restituição ou indenização, configurando-se exercício regular de direito (CC, art. 188, I), sendo indevida qualquer solução que implique enriquecimento sem causa (CC, art. 884).
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversãodoônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada eventual suspensão de exigibilidade (CPC, art. 98, § 3o).
Tese de julgamento: “1. A contratação de empréstimo consignado formalizada por assinatura eletrônica com certificado digital, acompanhada de prova de liberação e movimentação do numerário em conta de titularidade do consumidor, é suficiente para demonstrar a regularidade da relação jurídica. 2. Comprovada a contratação e a disponibilização do crédito, são lícitos os descontos realizados, afastando-se a repetição do indébito e a indenização por dano moral.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1068443-06.2025.8.11.0041

CLASSE:
A
PELAÇÃO CÍVEL
(
198
)

ASSUNTO:

[
I
NDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
,
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
,
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
]

RELATOR
:

E
X
MO. SR. D
R
.
MÁRCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ENEIDE MARIA DE CAMPOS - CPF: 205.803.201-20 (APELADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

direito do consumidor e processual civil. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. empréstimo consignado. contratação eletrônica com certificado digital e comprovação de liberação do numerário. regularidade da relação jurídica. exercício regular de direito. recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral.

2. A instituição financeira sustenta a existência de conexão, ausência de interesse de agir e, no mérito, a regularidade da contratação formalizada por assinatura eletrônica com certificado digital, bem como a efetiva liberação do crédito em conta de titularidade da autora, com posterior movimentação.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se está configurada a conexão nos termos do art. 55 do CPC; (
ii
) saber se a ausência de prévio requerimento administrativo implica falta de interesse de agir; e (
iii
) saber se os elementos probatórios demonstram a validade da contratação do empréstimo consignado, com consequente licitude dos descontos e afastamento da repetição do indébito e do dano moral.

III. Razões de decidir

4. A conexão pressupõe identidade de pedido ou causa de pedir com risco de decisões conflitantes. Inexistindo coincidência substancial entre os contratos discutidos, não se justifica a reunião de processos (CPC, art. 55).

5. O acesso à jurisdição não se condiciona ao exaurimento da via administrativa, conforme garantia do art. 5o, XXXV, da CF/1988, inexistindo ausência de interesse processual.

6. A instituição financeira apresentou instrumento contratual firmado mediante assinatura eletrônica com certificado digital, comprovante de abertura de conta com assinatura manuscrita da autora, extrato demonstrando a disponibilização e movimentação do numerário e, em especial, transferência via PIX realizada na mesma data do crédito para conta de titularidade da própria apelada em outra instituição financeira. O conjunto probatório, tomado em sua integralidade, atende plenamente ao ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

7. Nos termos da MP no 2.200-2/2001, a validade de documentos eletrônicos não se restringe à certificação pela ICP-Brasil, admitindo-se outros meios idôneos de comprovação da autoria e integridade.

8. A inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII) não dispensa a parte autora de apresentar indícios mínimos de fraude aptos a infirmar documentação consistente. Comprovada a contratação e a liberação do crédito, não há ilicitude nem falha na prestação do serviço.

9. Ausente desconto indevido, inexiste dever de restituição ou indenização, configurando-se exercício regular de direito (CC, art. 188, I), sendo indevida qualquer solução que implique enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada eventual suspensão de exigibilidade (CPC, art. 98, § 3o).

Tese de julgamento
:
“1. A contratação de empréstimo consignado formalizada por assinatura eletrônica com certificado digital, acompanhada de prova de liberação e movimentação do numerário em conta de titularidade do consumidor, é suficiente para demonstrar a regularidade da relação jurídica. 2. Comprovada a contratação e a disponibilização do crédito, são lícitos os descontos realizados, afastando-se a repetição do indébito e a indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. D
R
.
MÁRCIO APARECIDO GUEDES

(RELATOR
–
CONVOCADO
):

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1068443-06.2025.8.11.0041), ajuizada por ENEIDE MARIA DE CAMPOS, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente a relação jurídica e o débito decorrentes do contrato de empréstimo consignado n. 507720342, condenando o requerido à restituição simples dos descontos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, além das verbas
sucumbenciais
, estas fixadas em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 348793388).

A apelante sustenta, em sede preliminar, a existência de conexão entre o presente feito e os processos no 1000002-17.2018.8.11.0041, 1049629-66.2025.8.11.0001 e 1049576-85.2025.8.11.0001, todos propostos pela mesma autora com idêntica narrativa de desconhecimento de contratos bancários, requerendo a reunião dos feitos para julgamento conjunto nos termos do
art
. 55,
caput
e §3o, do CPC (cf. Id. no 348793377).

Defende, ainda, a ausência de interesse de agir, por não ter a autora acionado previamente os canais administrativos da instituição; e a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, por se tratar de demanda de baixa complexidade, própria dos Juizados Especiais, onde o acesso é gratuito, de modo que a opção pela Justiça Comum não justificaria o benefício.

No mérito, insiste na regularidade da contratação do empréstimo consignado n. 507720342, afirmando que o ajuste foi formalizado pelo sistema “Clique Único” na agência 3466. a mesma em que a autora abriu sua conta em 08/06/2021, a 4 km de sua residência, e que o crédito de R$ 58.455,39 foi disponibilizado na conta de titularidade da apelada, com posterior movimentação comprovada nos extratos, incluindo transferência via PIX de R$ 14.800,00 para conta de própria titularidade da autora em outra instituição.

Aduz que a sentença incorre em “error in
judicando
” ao exigir selfie, endereço de IP e
geolocalização
como requisitos de validade da contratação, sem amparo nos
arts
. 104 e 107 do Código Civil, tampouco na Medida Provisória no 2.200-2/2001.

Sustenta, ainda, que a litigância habitual da autora, que ajuizou 26 ações com a mesma narrativa de desconhecimento de contrato, afasta a verossimilhança das alegações. Por fim, assevera que, ausente ato ilícito, não há fundamento para a repetição do indébito nem para a indenização por danos morais.

Requer, com fundamento no exposto, o acolhimento da preliminar de ausência de interesse de agir e a declaração de nulidade da sentença. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente improcedência dos pedidos autorais (cf. Id. no 348793392).

A apelada ofertou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 349222366).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JOSÉ ELIAS ROCHA NUNES PIVA, OAB/MT 30908/O (ADVOGADO DA PARTE
APELADA)
.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR – CONVOCADO):

Eminentes pares,

Peço vênia a Vossas Excelências e ao douto advogado, para
adiar o presente julgamento por uma única sessão, a realizar-se na próxima semana.

R
evisitar
ei
os autos
para
reanalisar detidamente todo o conjunto probatório, levando em consideração as abordagens suscitadas pelo patrono em sua sustentação oral.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

(1o
VOGAL)

Aguardo o voto d
o
Relator.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

(
2
a VOGAL):

Aguardo o voto d
o
Relator.

SESSÃO DE
05 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (
PRELIMINAR DE CONEXÃO)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR – CONVOCADO):

Em relação à queixa
recursal
da apelante, no ponto preliminar, observo que a conexão (CPC,
art
. 55) pressupõe comunhão de pedido ou de causa de pedir, com risco efetivo de decisões conflitantes sobre o mesmo núcleo fático e jurídico.

No caso, tal como assentado na própria sentença (Id. 348793388), as demandas mencionadas possuem objetos distintos, seja porque discutem contratos diversos, seja porque versam, em parte, sobre pretensões autônomas (ex.: revisão de contratos pretéritos ou prestação de contas), razão pela qual não se justifica reunião obrigatória.

Portanto, rejeito a preliminar de conexão.

V O T O (
PRELIMINAR DE CONEXÃO)

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA
(1o
VOGAL)

Acompanho o voto do eminente Relator.

V O T O (
PRELIMINAR DE CONEXÃO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(2a VOGAL):

Acompanho o voto do eminente Relator.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DE CONEXÃO.

V O T O
(
PRELIMINAR AUSÊNCIA
DE
INTERESSE DE AGIR)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR – CONVOCADO):

Quanto ao argumento de ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo, é pacífico que o acesso ao Poder Judiciário não se condiciona, como regra, ao exaurimento de via administrativa, por força do
art
. 5o, XXXV, da Constituição Federal, ainda que existente ou não contato prévio, a pretensão deduzida em juízo encontra adequação e utilidade, razão pela qual não
há
falar em extinção sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir.

Portanto, rejeito a preliminar.

V O T O (
PRELIMINAR AUSÊNCIA
DE
INTERESSE DE AGIR)

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA
(1o
VOGAL)

Aguardo o voto do Relator.

V O T O (
PRELIMINAR AUSÊNCIA
DE
INTERESSE DE AGIR)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(2a VOGAL):

Aguardo o voto do Relator.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR – CONVOCADO):

O mérito da lide versa sobre a alegada inexistência de contratação de empréstimo consignado, bem como sobre a regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

A controvérsia
recursal
cinge-se a verificar, em primeiro plano, se subsiste a preliminar de conexão arguida pela instituição financeira e, no mérito, se houve contratação válida do empréstimo consignado n. 507720342, com efetiva liberação do crédito em conta de titularidade da autora, de modo a afastar a tese de fraude e, por consequência, os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por dano moral.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em aferir se os elementos probatórios colacionados pelo banco demonstram a regularidade da contratação e infirmam as alegações de inexistência de consentimento e de falha na prestação do serviço.

Por um lado, a autora sustenta desconhecer o empréstimo; por outro, a instituição financeira juntou documentação contratual completa e verificável, apta a demonstrar a formalização do ajuste.

Ademais, a prova dos autos evidencia que a contratação do empréstimo consignado foi formalizada por meio de assinatura eletrônica mediante certificado digital (cf. Id. no 348793377), afastando a premissa de “aceite digital isolado” adotada como fundamento central da procedência, sobretudo por estar acompanhada de elementos correlatos à própria relação bancária.

A alegação de fraude, na hipótese, não encontra respaldo mínimo quando cotejada com a prova de titularidade e abertura da conta (cf. Id. no 348793375), bem como com o extrato bancário que aponta a disponibilização do crédito na conta da autora e a movimentação subsequente do numerário (cf. Id. no 348793376, pág. 03), circunstâncias que, em conjunto, enfraquecem a narrativa de inexistência do negócio jurídico.

Reforça tal conclusão a circunstância de que a apelada compareceu pessoalmente à agência no 3466, em 08/06/2021 - apenas
dezessete
dias antes da formalização do empréstimo -, ocasião em que apôs assinatura manuscrita na Proposta de Abertura de Conta (PAC), documento juntado aos autos (cf. Id. no 348793375). Trata-se da mesma agência, da mesma data-base e do mesmo gerente responsável pela operação de crédito questionada, elementos que evidenciam a presença física e o relacionamento presencial da autora com a instituição, contexto incompatível com a tese de fraude praticada por terceiro desconhecido.

Especialmente relevante, no exame do extrato de junho de 2021 (cf. Id. no 348793376, p. 3), é o
registro
de transferência via PIX, no valor de R$ 14.800,00, realizada em 25/06/2021 - mesma data do crédito do empréstimo -, para conta de titularidade da própria apelada (Banco 748, agência 0810, conta no 000000584468). Essa movimentação, realizada por meio de Internet
Banking
e destinada à conta pessoal da autora em outra instituição, constitui indício objetivo e robusto de que a beneficiária do crédito foi a própria contratante, sendo inconciliável com a narrativa de que terceiro fraudador teria operado a conta sem seu conhecimento.

Acresce-se que o
holerite
de maio de 2021, juntado pela própria parte (cf. Id. no 348793375), já
registrava
desconto de R$ 539,80 a título de “BANCO SANTANDER EMPRESTIMO”, revelando que a autora mantinha relação jurídica prévia com a instituição financeira antes da contratação ora questionada. Esse dado corrobora a plausibilidade da nova operação de crédito e fragiliza, sob a
perspectiva
do conjunto probatório, a alegação de desconhecimento absoluto do relacionamento bancário com o Santander.

Portanto, diante da contratação comprovada e da prova de liberação do numerário em conta de titularidade da autora (cf. Id. no 348793376, p. 3), bem como da ausência de indícios mínimos e concretos de fraude ou vício de consentimento, a manutenção da sentença de procedência implicaria permitir resultado incompatível com a vedação ao enriquecimento sem causa (CC,
art
. 884), uma vez que afastaria a obrigação decorrente de negócio jurídico cuja execução financeira restou evidenciada nos autos.

Quanto à alegação de dano moral, ausente ato ilícito, bem como inexistente desconto indevido, não há fundamento para indenização, pois a cobrança e os descontos decorreram de relação jurídica comprovada, caracterizando exercício regular de direito (CC,
art
. 188, I).

O apelante limitou-se, no essencial, a demonstrar que a conclusão
sentencial
de insuficiência probatória não se sustenta no acervo documental, o que procede, notadamente porque o conjunto de prova apresentado atende ao ônus do
art
. 373, II, do CPC quanto à suficiência probatória quando comprovadas contratação e liberação do numerário, inclusive por meios eletrônicos.

Ressalte-se, ademais, que a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova (CDC,
art
. 6o, VIII) não dispensam a apresentação de indícios mínimos de irregularidade aptos a infirmar documentação bancária consistente, especialmente quando evidenciada a disponibilização do crédito em conta de titularidade da consumidora, a assinatura física em documentos de abertura de conta e a transferência dos recursos para conta de própria titularidade da apelada.

Nesse ponto, merece reparo a fundamentação da sentença, que exigiu, como pressupostos de validade da contratação, a apresentação de
selfie
, endereço de IP e
geolocalização
do dispositivo eletrônico. Referidos elementos, embora úteis em processos de contratação digital remota, não constituem requisitos legais de validade do negócio jurídico, tampouco encontram previsão na Medida Provisória no 2.200-2/2001, no Código Civil (
arts
. 104 e 107) ou em regulamentação aplicável à espécie.

A criação, pelo julgador, de exigências probatórias extrajurídicas, em substituição aos parâmetros legais de comprovação da autenticidade, configura excesso que compromete a higidez da fundamentação.

Assim, à luz do conjunto probatório, impõe-se reconhecer a regularidade da contratação do empréstimo consignado (cf. Id. no 348793377), bem como a licitude dos descontos, afastando-se a repetição do indébito e os danos morais.

Por fim, reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertem-se os ônus
sucumbenciais
, devendo a autora arcar com as custas e honorários
advocatícios
, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art
. 85, §2o, do CPC, observada eventual suspensão de exigibilidade, se beneficiária da gratuidade da justiça (CPC,
art
. 98, §3o).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Custas pela apelada.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA
(1o
VOGAL)
:

Acompanho o voto do eminente Relator.

V O T O (
MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(2a VOGAL):

Acompanho o voto do eminente Relator.

V O T O (
MÉRITO - RETIFICA
D
O)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(2a VOGAL):

Na verdade, o que me chamou a atenção e causou estranheza foi a liberação de um empréstimo desse vulto
, R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais),
para alguém com tal nível de endividamento.
Há algo de atípico nessa operação.

Assim, peço
vista dos autos para realizar uma análise mais detalhada e, se for o caso, já acolherei a sugestão d
o Des. Ricardo Gomes de Almeida
para a remessa de cópias à Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso
, para
viabilizar uma investigação mais aprofundada e adequada, visando, inclusive, à proteção da própria senhora.

SESSÃO DE 19 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (
VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
em face da sentença proferida pelo Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados por
Eneide Maria de Campos
, declarou a inexistência da relação jurídica decorrente do contrato de empréstimo consignado n. 507720342, determinou o ressarcimento dos valores descontados indevidamente nos últimos cinco anos na forma simples e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Na sessão anterior, o eminente Relator, acompanhado pelo 1o Vogal, votou no sentido de
dar provimento ao Recurso de Apelação
para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, ao fundamento de que o conjunto probatório produzido pela instituição financeira demonstra, de forma suficiente e inequívoca, a regularidade da contratação e a licitude dos descontos realizados, afastando a tese de fraude e, por consequência, os pedidos de declaração de inexistência do débito, restituição do indébito e indenização por danos morais.

Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre a controvérsia, especialmente quanto à suficiência probatória da contratação demonstrada pela instituição financeira, à regularidade da modalidade eletrônica adotada e ao comportamento processual e extraprocessual da parte autora ao longo da execução contratual.

Após detida análise dos autos, da sentença, do voto do eminente Relator e das razões deduzidas em sede recursal, chego à conclusão de que o recurso comporta integral provimento, pelo que acompanho o voto do eminente Relator, com os acréscimos de fundamentação que passo a expor.

Das preliminares

No que concerne à preliminar de conexão, o eminente Relator bem assentou que as demandas apontadas pelo Apelante possuem objetos distintos, seja porque discutem contratos diversos, seja porque versam sobre pretensões autônomas sem identidade de causa de pedir ou de pedido nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, inexistindo risco concreto de decisões conflitantes sobre o mesmo núcleo fático e jurídico.

A preliminar deve ser rejeitada.

Quanto à alegada ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo, é assente na jurisprudência que o acesso ao Poder Judiciário não se condiciona, como regra, ao exaurimento de via administrativa, por força do princípio da inafastabilidade consagrado no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A pretensão deduzida em juízo encontra adequação e utilidade, razão pela qual não há falar em extinção sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir.

Rejeita-se a preliminar.

Do mérito

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se subsiste a declaração de inexistência da relação jurídica decorrente do contrato de empréstimo consignado n. 507720342 e, por consequência, a condenação ao ressarcimento dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida assentou a procedência dos pedidos ao fundamento de que o Banco não teria comprovado a contratação, reputando insuficiente o aceite digital desacompanhado de selfie, endereço de IP e geolocalização do dispositivo eletrônico.

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Juiz sentenciante, esse fundamento não resiste ao cotejo com o acervo probatório constante dos autos e com os parâmetros normativos aplicáveis à espécie.

Não há dúvida de que a relação entre as partes é de consumo (Verbete Sumular n. 297/STJ), de maneira que o ônus da prova da regularidade da contratação é da instituição bancária.

Com efeito, a declaração de vontade é elemento estrutural do negócio jurídico. Para que seja válida, imprescindível que a vontade seja manifestada livre e espontaneamente pelo contratante, ao passo que, se o desejo não corresponder ao anseio do agente, o negócio jurídico é suscetível de nulidade.

Na hipótese, diferentemente do que concluiu a sentença recorrida, o Banco Apelante se desincumbiu de forma satisfatória do ônus probatório que lhe competia, demonstrando a regularidade da contratação por meio de substancioso conjunto documental que vai muito além de um simples aceite digital isolado.

Com efeito, a prova dos autos evidencia que a contratação do empréstimo consignado n. 507720342 foi formalizada por meio de assinatura eletrônica mediante certificado digital (Id. n. 348793377), instrumento dotado de presunção de autenticidade e equivalência jurídica à assinatura física, nos termos da Medida Provisória n. 2.200-2/2001.

Trata-se de modalidade contratual plenamente válida, cujos requisitos diferem essencialmente da contratação digital remota realizada por aplicativo ou portal de internet banking, hipótese em que a exigência de biometria facial, geolocalização e IP do dispositivo se justificaria pela ausência de presença física do contratante.

Nesse ponto, merece expressa rejeição a fundamentação da sentença, que criou exigências probatórias extrajurídicas, consistentes na apresentação de selfie, endereço de IP e geolocalização do dispositivo eletrônico, como pressupostos de validade da contratação.

Tais elementos, embora de utilidade reconhecida em processos de contratação digital remota, não constituem requisitos legais de validade do negócio jurídico, tampouco encontram previsão na Medida Provisória n. 2.200-2/2001, nos
arts
. 104 e 107 do Código Civil ou em qualquer regulamentação aplicável à espécie.

A criação judicial de exigências formais sem amparo normativo configura excesso que compromete a higidez da fundamentação e viola o princípio da legalidade.

A alegação de fraude, ademais, não encontra respaldo mínimo quando confrontada com a integralidade da prova documental produzida. O Apelante demonstrou que a própria Autora
compareceu pessoalmente
à agência n. 3466, em 08/06/2021, apenas dezessete dias antes da formalização do empréstimo, ocasião em que apôs assinatura manuscrita na Proposta de Abertura de Conta (Id. n. 348793375).

Trata-se da mesma agência, da mesma data-base e do mesmo gerente responsável pela operação de crédito questionada, elementos que evidenciam a presença física e o relacionamento presencial da autora com a instituição, contexto estruturalmente incompatível com a tese de fraude praticada por terceiro desconhecido.

O extrato bancário de junho de 2021 (Id. n. 348793376, p. 3) demonstra, com objetividade e de forma incontroversa, a efetiva disponibilização do crédito no valor de R$ 58.455,39 em conta de exclusiva titularidade da Autora, o que, por si só, já fragiliza substancialmente a narrativa de inexistência do negócio jurídico.

Especialmente relevante, no exame do conjunto probatório, é o registro de transferência via PIX, no valor de R$ 14.800,00, realizada em 25/06/2021 (mesma data do crédito do empréstimo), para conta de titularidade da própria apelada em outra instituição financeira (Banco 748, agência 0810, conta n. 000000584468).

Essa movimentação, realizada por meio de Internet Banking e destinada à conta pessoal da Autora, constitui indício objetivo e robusto de que a beneficiária do crédito foi a própria contratante, sendo inconciliável com a narrativa de que terceiro fraudador teria operado a conta sem seu conhecimento.

Se terceiro houvesse de fato praticado fraude, não teria destinado expressivo montante à própria conta pessoal da suposta vítima.

Reforça esse quadro o fato de que o holerite de maio de 2021, juntado pela própria parte (Id. n. 348793375), já registrava desconto de R$ 539,80 a título de "BANCO SANTANDER EMPRESTIMO", revelando relacionamento jurídico preexistente com a instituição antes da contratação ora questionada.

Esse dado corrobora a plausibilidade da operação de crédito subsequente e fragiliza, sob a perspectiva do conjunto probatório, a alegação de absoluto desconhecimento do relacionamento bancário com o Santander.

Há, ainda, circunstância fática que merece destaque específico e que, a meu juízo, integra a fundamentação do voto com particular relevo: a Autora suportou o desconto de R$ 977,00 mensais em seu benefício previdenciário durante aproximadamente quarenta e seis meses consecutivos, sem qualquer manifestação de discordância, impugnação administrativa ou providência judicial tendente a obstaculizar os débitos.

Tal comportamento configura, no plano técnico-jurídico, conduta contraditória expressamente vedada pelo ordenamento, na medida em que viola o princípio da boa-fé objetiva consagrado no art. 422 do Código Civil, especialmente na sua concretização por meio da figura do
venire
contra
factum

proprium
, que interdita o exercício de posição jurídica em contradição com comportamento anteriormente adotado pelo mesmo sujeito.

Os pressupostos da figura encontram-se todos presentes no caso concreto. O
factum

proprium
consiste no pagamento reiterado e prolongado das parcelas do empréstimo sem qualquer impugnação, por lapso temporal de 1.380 dias.

A legítima expectativa gerada na contraparte decorre do fato de que o Banco prosseguiu na execução contratual amparado na ausência de qualquer manifestação contrária da Autora. O comportamento posterior contraditório é o ajuizamento da Ação alegando desconhecimento absoluto do contrato. E o prejuízo à contraparte seria a condenação a restituir valores de contrato que vinha regularmente executando, sem resistência.

A inconciliabilidade entre a alegação de total desconhecimento do negócio jurídico e a submissão silente ao desconto de R$ 977,00 mensais (quantia expressiva sobre benefício previdenciário que constitui fonte exclusiva de renda) durante quase quatro anos torna a tese da Autora não apenas juridicamente inconsistente, mas também fática e logicamente inverossímil.

Não se concebe, à luz das regras ordinárias de experiência (art. 375 do CPC), que titular de benefício previdenciário de valor presumidamente módico desconheça, por quarenta e seis meses consecutivos, desconto mensal de tamanha expressão sobre seus proventos.

Essa orientação está alinhada com a jurisprudência desta Corte, que tem reconhecido reiteradamente que a inércia prolongada do consumidor sem qualquer manifestação de discordância, associada à prova de disponibilização do crédito em conta de sua titularidade, evidencia a inexistência de fraude e afasta a tese de desconhecimento do negócio jurídico, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Por fim, ressalte-se que a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII) não dispensam a apresentação de indícios mínimos de irregularidade aptos a infirmar documentação bancária consistente, especialmente quando evidenciadas a disponibilização do crédito em conta de titularidade da consumidora, a assinatura física em documentos de abertura de conta na mesma agência, a transferência dos recursos para conta de própria titularidade da apelada e a ausência de qualquer impugnação durante extenso lapso temporal.

Demonstrada a regularidade da contratação e a licitude dos descontos realizados, ausente está o ato ilícito que poderia fundamentar a condenação a qualquer título.

Sem ilicitude, não há que se falar em restituição de indébito, tampouco em indenização por danos morais, pois a cobrança e os descontos decorreram de relação jurídica comprovada, caracterizando exercício regular de direito (CC, art. 188, I).

Ademais, a manutenção da sentença de procedência implicaria resultado incompatível com a vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884), uma vez que afastaria a obrigação decorrente de negócio jurídico cuja execução financeira restou plenamente evidenciada nos autos.

Ante o exposto, acompanho integralmente o voto do eminente Relator e
dou provimento ao Recurso de Apelação
, reformo a sentença recorrida e julgo improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a validade e a regularidade do contrato de empréstimo consignado n. 507720342.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026